Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-88.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4794 - Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800194-88.2020.8.14.0037

APELANTE: TOBIAS CARVALHO BATISTA, LUZANETE LIMA BATISTA, LUZANETE LIMA BATISTA 79992609249

APELADO: VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA, LUZANETE LIMA BATISTA, TOBIAS CARVALHO BATISTA, LUZANETE LIMA BATISTA 79992609249

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800194-88.2020.8.14.0037

APELANTE: TOBIAS CARVALHO BATISTA e LUZANETE LIMA BATISTA

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO CAVALCANTE PICANCO – OAB/PA 28.871-A

APELADO: VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA

ADVOGADO: CAROLINE LEITE GIORDANO – OAB/PA 18.923-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade de termo de confissão de dívida firmado em decorrência de inadimplemento de contrato de parceria financeira, cujo valor foi atualizado para R$ 280.053,00.
A controvérsia reside em analisar: (i) a validade do título executivo extrajudicial; (ii) a alegada ilegitimidade passiva de uma das apelantes; e (iii) a ocorrência de excesso de execução.
Demonstrado que o termo de confissão de dívida foi regularmente assinado pelas partes e por duas testemunhas, tratando-se de título líquido, certo e exigível nos termos do art. 784, III, do CPC, não há falar em nulidade.
A ilegitimidade passiva da segunda apelante é afastada diante de sua assinatura no instrumento de confissão de dívida e do vínculo com a sociedade empresarial envolvida na avença.
A alegação de excesso de execução não se sustenta, ante a ausência de planilha de cálculo e de relação clara entre os supostos pagamentos realizados e as parcelas do débito, descumprindo o disposto no art. 917, § 3º, do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por TOBIAS CARVALHO BATISTA e LUZANETE LIMA BATISTA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da ação de embargos à execução proposta em face de VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA, que tramita sob a forma de execução de título extrajudicial.

Na origem, a exequente VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA ajuizou ação de execução de título extrajudicial com fundamento em termo de confissão de dívida no valor de R$ 222.312,32 por parte da credora. Alegou que os devedores não cumpriram com sua obrigação de devolver conforme pactuado em contrato de parceria pecuniária, que o descumprimento gerou o Termo de Confissão, que também não foi cumprido, razão pela qual ajuizou a execução no valor atualizado de R$ 280.053,00.

Em sede de embargos à execução, os devedores alegaram ilegitimidade passiva de Luzinete, Batista, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, excesso de execução e nulidade do título, pois não assinado por duas testemunhas.

O juízo de primeiro grau
julgou improcedentes os embargos à execução
, reconhecendo a higidez do título executivo apresentado e a regularidade da execução promovida. Constatou-se que o contrato de parceria e o termo de confissão de dívida anexado ao processo demonstravam de forma inequívoca a existência da obrigação inadimplida, bem como a responsabilidade dos devedores. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como todas as alegações dos embargantes quanto à inexigibilidade do título e à inexistência de obrigação, mantendo-se intacta a execução.

Irresignados, TOBIAS CARVALHO BATISTA e LUZANETE LIMA BATISTA interpuseram apelação, reiterando os argumentos dos embargos, especialmente no tocante à alegada ausência de título executivo líquido e exigível e nulidade do título. Pugnaram, ao final, pela reforma da sentença para que fossem acolhidos os embargos, extinguindo-se a execução.

A apelada VALDIRENE DE ALMEIDA FERREIRA apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sustentando que o contrato de parceria, seguido de inadimplemento e termo de confissão de dívida assinado pelos devedores, possui plena eficácia executiva. Rechaçou as alegações de nulidade.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

O recurso deve ser
conhecido
, por preencher os requisitos de admissibilidade, sendo
impróprio o provimento
, conforme passa a se demonstrar.

Defiro, ainda, o benefício de gratuidade de justiça, entendo pela hipossuficiência dos apelantes, devidamente comprovada pelos documentos em anexo.

1. Da Regularidade do Título Executivo e Reconhecimento da Dívida

O termo de confissão de dívida que embasa a execução foi devidamente
assinado pelas partes e por testemunhas
, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil. Trata-se de
título executivo extrajudicial válido, líquido, certo e exigível
.

Importa destacar que ambos os apelantes
assinaram o termo de confissão de dívida
,
assumindo responsabilidade solidária pela obrigação. A alegação de ilegitimidade passiva de LUZANETE LIMA BATISTA
não se sustenta
, pois sua assinatura no instrumento é inequívoca, bem como seu vínculo com a empresa CASA DE CARNE GESSE.

Além disso, os próprios apelantes
reconhecem
nos autos que firmaram tanto o contrato de parceria quanto o termo de confissão de dívida,
reconhecendo a obrigação inadimplida
. Dessa forma,
não há que se falar em nulidade do título
.

Invoca-se, ainda, o princípio da
boa-fé objetiva
, que rege as relações contratuais, exigindo das partes comportamento leal e coerente durante todas as fases da relação jurídica – pré-contratual, contratual e pós-contratual. O reconhecimento da dívida pelos apelantes e a posterior tentativa de invalidar o título com base em questões formais
revela contradição com os deveres anexos da boa-fé
, em especial o de coerência (
venire contra factum proprium
).

Diante disso,
reconhece-se como incontroversa a existência da dívida e a validade do título executivo apresentado
.

2. Da Alegação de Excesso de Execução

Os apelantes, de forma genérica, sustentam que já teriam pago parte da dívida e que haveria excesso na execução. No entanto,
não se desincumbiram do ônus probatório que lhes compete
, conforme previsto no § 3º do art. 917 do CPC, o qual dispõe:

“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Em que pese tenham sido juntados extratos bancários, a maioria é
ilegível
ou
não indica com clareza o destinatário do pagamento
. Os apelantes tampouco apresentaram
planilha de cálculo discriminando o que entendem como efetivamente quitado
, nem relacionaram os comprovantes com as parcelas do débito exequendo, limitando-se a colacionar documentos de maneira desordenada. Juntaram extrato bancário da CEF, sem, contudo, indicar a relação dos extratos com a dívida.

Diante do exposto,
não há fundamento para acolher qualquer das teses recursais
, uma vez que o título executivo é válido, certo, líquido e exigível, ambos os apelantes são legítimos para figurarem no polo passivo; houve reconhecimento da dívida pelas partes; não restou comprovado o alegado excesso de execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência dos embargos à execução, conforme fundamentação supra.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025